Tribunal: TJDFT
Processo: 0711817-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711817-22.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANE GOMES ROSA VIANA RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA PARA O IMÓVEL. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS. REGULAR FUNCIONAMENTO DOS HIDRÔMETROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço púbico de abastecimento de água, de coleta, tratamento e disposição final de esgotos sanitários, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada, em regra, por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. Inexistindo, nos autos, elementos que permitam concluir pela ocorrência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco evidências de problemas nos medidores - peremptoriamente afastadas pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil indicado pelo Juízo -, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos. 4. Conquanto se tenha invertido o encargo da prova na origem, no caso dos autos, não se constata embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada no hidrômetro e a cobrança do montante mencionado nas faturas questionadas. 5. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o valor da cobrança ao argumento de que é exorbitante e fora do consumo médio da residência da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do TJRJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, 14, 39, inciso I, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não havendo nos autos elementos que permitam concluir pela existência de vazamentos de água no interior do imóvel da Autora, tampouco evidências de problemas no medidor - peremptoriamente afastadas pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil indicado pelo d. Juízo de origem -, na atividade de medição ou nas instalações externas à unidade residencial, restam somente as hipóteses de ocorrência de consumo atípico no período ou de vazamentos não verificados à época dos fatos. Nessa senda, conquanto se tenha invertido o encargo da prova, diante de todos os elementos expostos, não se verifica embasamento para afastar a lisura da leitura efetuada nos hidrômetros e a cobrança do montante constante das faturas questionadas. Embora cause estranheza o aumento repentino do consumo, mormente em unidade habitacional de grande porte, o acervo probatório não permite concluir pela responsabilidade da Ré/Reconvinte no evento, que se desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar a inexistência de problemas técnicos com o aparelho de aferição do consumo - ou com a própria medição - e de intercorrências na rede de abastecimento até o hidrômetro - e mesmo após dele. Do contrário, o aumento está ligado diretamente às obras para construção da casa da Autora/Reconvinda, e ao consumo de água com o uso da piscina e do spa-ofurô” (ID 61993101). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025